Tribunal: TJBA
Processo: 8091400-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091400-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO GUSTAVO MALVAR DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. DÍVIDA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por autor e réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a exclusão de registro no SCR/SISBACEN e afastou a reparação moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) saber se é exigível comunicação prévia ao consumidor e a quem incumbe tal dever; (
iii
) saber se a ausência de notificação prévia, diante de dívida legítima, enseja exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR, embora possua finalidade de supervisão bancária, equipara-se a cadastro restritivo de crédito, pois suas informações influenciam a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente acerca do envio de dados ao SCR, sendo inaplicável a Súmula 359 do STJ ao Banco Central.

5. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, mas, existindo dívida legítima e exigível, não autoriza a exclusão do registro nem gera dano moral presumido.

6. No caso concreto, a dívida é incontroversa, e não houve comprovação de prejuízo efetivo decorrente da ausência de comunicação, havendo, inclusive, contratação de novas operações de crédito após a anotação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do réu provido. Recurso do autor não provido.

Tese de julgamento: "1. O registro de informações no SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e deve ser precedido de comunicação ao consumidor pela instituição financeira. 2. A ausência de notificação prévia, quando existente dívida legítima, não enseja exclusão do apontamento nem gera dano moral in
re

ipsa
, exigindo prova de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJSP, Ap.
Cív
. 1017417-69.2023.8.26.0348, Rel. Rosana
Santiso
, j. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8091400-67.2025.8.05.0001
,
figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
ADRIANO GUSTAVO MALVAR DE SOUZA
e
BANCO INTER S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, pelas razões contidas no voto condutor.